Tribunal: TJSP
Processo: 2198368-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE DÉBITO LOCATÍCIO - PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES AO EXECUTADO SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSTERIOR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA – PERDA DO OBJETO DA CONSTRIÇÃO – PENHORA CANCELADA – DECISÃO ACERTADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO